Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702615-89.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIO SIQUEIRA SANTOS, NATALIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA, GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, NATALIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA, ENIO SIQUEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes, autores e réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial voltado à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso e cancelamento de voo. A questão atinente ao recurso é tratada no Recurso Extraordinário com Agravo no 1560244 com repercussão geral (Tema 1.417) em trâmite no Supremo Tribunal Federal, ementado nos seguintes termos: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO E ATRASO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO ENTRE O CÓDIGO BRASILEIRO AERONÁUTICO E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPERCUSSÃO GERAL. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. 4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.” O Eminente Relator determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria controvertida, até o julgamento definitivo do referido Recurso Extraordinário: “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” Logo, deve ser observada a suspensão determinada. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido recurso ou decisão em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator